Tribunal: STF
Processo: ARE 1490150
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. TRANSPORTE INTERNACIONAL. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇO. IMUNIDADE E NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS ESCRITURAIS. MANUTENÇÃO/NÃO ESTORNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.



    1. Inexiste preclusão consumativa quanto à defesa apresentada pelo Estado após a contestação. Manifestação que se deu depois de determinação de esclarecimento a respeito da petição inicial pelo juízo de origem. Não se caracteriza a preclusão consumativa, a confissão ou os efeitos da revelia em face de obrigação ope legis de natureza tributária e direitos indisponíveis. Inteligência dos arts. 345, II e 392 ambos do CPC/15.



    2. É imune a operação de transporte internacional em que o destinatário do serviço resta situado no exterior. Exportação de serviço. Inteligência do art. art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/88. Dispositivo que igualmente garante a manutenção/não estorno dos créditos de ICMS das operações antecedentes. Viabilidade da oposição dos créditos de ICMS das operações antecedentes ainda que recolhidos a entidade política diversa, na forma do art. 155, § 2º, II da CF/88. Caso em que, entretanto, se mostrava imperiosa a comprovação de embaraço ou impossibilidade de tomada dos créditos em face do ente federativo em que iniciada a prestação do serviço, sob pena de creditamento em duplicidade e enriquecimento ilícito. Precedentes.



    RECURSO DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, §2º, incisos I, II e X, alínea a; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, parte dos serviços de transporte internacional realizados pelo recorrente tem indicação de início da prestação no Estado de São Paulo, nos termos dos Conhecimentos Internacionais de Transporte Rodoviário das fls. 1718/1757@ (ora indicam o início da prestação no Rio Grande do Sul, ora em São Paulo), sendo que a recorrente efetivamente possui filial em solo paulista, com sede no Município de Embu das Artes, como consta da Cláusula 2º da 18ª Alteração e Consolidação de Contrato Social da sociedade contribuinte (fls. 19/29@ dos autos de origem).



    Dessa forma, não seria injustificada a apropriação e manutenção dos créditos no estabelecimento paulista, na forma do art. 25 da LC 87/96 (créditos e débitos devem ser apurados em cada estabelecimento).



    Aliás, deve-se salientar que o próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assenta a necessidade de oposição do benefício de não-estorno do ICMS nessas hipóteses, à entidade federativa em que iniciada a prestação do serviço, justamente com arrimo no art. 11, II, “a”, da LC 87/96: (...)



    Nesses termos, parece-me que seria imprescindível a demonstração de indeferimento do benefício de não estorno no Estado de São Paulo ou mesmo a demonstração indubitável da ausência do creditamento no estabelecimento paulista, já que potencialmente a situação enseja a manutenção de créditos em duplicidade. (...)



     



    Nesses termos, tendo em vista a ausência de elementos a corroborar a pretensão de oposição do benefício de não estorno do ICMS em face do Estado do Rio Grande do Sul, imperativo o desprovimento do recurso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente